Tribunal: TJPA
Processo: 0810489-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810489-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEISON SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, II E IV C/C ARTIGO 288, TODOS DO CPB.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA.
A decisão foi devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública e a vulnerada gravidade do delito, diante dos indícios de materialidade do crime de homicídio qualificado consubstanciado pela cópia integral do portuário médico da vítima, nº 38412, fl. 395/430, indicando o óbito da vítima, das imagens da câmera do Supermercado Aliança, que capturou o exato momento que a vítima foi alvejada, bem como diante dos indícios de autoria, satisfeitos pelo depoimento dos executores, o ora paciente Gleison e Thiago que de forma clara e em rica em detalhes relataram toda a empreitada criminosa, confirmando a autoria do crime, além das provas técnicas de interceptação telefônica, imagens de câmera de segurança e laudo pericial. Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra evidenciada na periculosidade social do paciente, diante do modus operandi da conduta, pois, trata-se de um crime bárbaro, que foi minuciosamente planejado e executado com extrema frieza, demonstrando a gravidade do delito em sua forma de execução e periculosidade real dos acusado. Destaca-se ainda, que a medida cautelar torna-se imprescindíveis também, diante de sérios riscos de que esta seja frustrada, vez que, após o evento, os executores Thiago e Gleison, fugiram do distrito, sendo encontrados em Aparecida de Goiânia.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
GLEISON SANTOS MONTEIRO
, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Narra a impetração que o paciente foi preso temporariamente no dia 20/08/2017, pela suposta prática do crime esboçado no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV c/c artigo 288, todos do CPB.

Aduz que a manutenção da segregação do Paciente carece de fundamentação peculiar ao caso, devendo, portanto, ser revogada.

Nesses termos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade mediante expedição de alvará de soltura, sem o prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que em razão de afastamento temporário coube foi redistribuído, por sorteio, à Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha, que indeferiu a liminar pleiteada, e estabeleceu o contraditório da ação mandamental, requisitando informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que a prisão temporária do paciente GLEISON SANTOS MONTEIRO foi decretada e cumprida no dia 20/08/2017, prorrogada por mais 30 dias, a partir de 19/09/2017.

Alega que em 16/10/2017, foi decretada a prisão preventiva do paciente;

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de três réus, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I, II e IV c/c artigo 288, ambos do CPB;

Segunda a denúncia, no dia 15 de julho de 2017, por volta das 19h26min, em frente ao Supermercado Aliança, localizado na PA 125, neste Município de Paragominas, os réus GLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA, em uma motocicleta HONDA/TITAN, cor vermelha, se aproximaram da vítima MARIA AUGUSTA DA SILVA, quando ela estava abrindo a carroceria de seu carro, e o réu THIAGO, que estava na "carona" da motocicleta, efetuou 5 (cinco) disparos de arma fogo, tipo revolver calibre 38, na direção da vítima, sem subtrair nada. Após o delito, os réus empreenderam fuga do local.

A vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital Regional de Paragominas, contudo, veio a óbito depois.

As imagens de câmeras de segurança foram divulgadas e diligências foram iniciadas, a fim de apurar o delito.

A Polícia Civil recebeu denúncias anônimas, e a partir disso, conseguiram identificar a participação do réu GLEISON e, posteriormente do réu THIAGO no delito. Também foram realizadas interceptações telefônicas onde foi possível identificar as participações dos réus MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e CHARLES SARMENTO DE LIRA

A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2017 e determinada as citações dos réus. Decretada as prisões preventivas dos réus na mesma oportunidade (fls. 75/77).

O réu GLEISON SANTOS MONTEIRO foi citado e apresentou Resposta à Acusação, por meio de Advogado (fls. 109/111).

Prossegue esclarecendo que as audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 13/03/2018 e 16/05/2018 não pôde ser realizada por conta da não apresentação dos presos para a audiência, sendo remarcada para o dia 02/08/2018.

Decisão pelo indeferimento dos requerimentos pelas defesas dos réus CHARLES, THIAGO e GLEISON, realizados na audiência de instrução e julgamento de 8 de agosto de 2018 (fls. 600/601).

Diante da Autoridade Coatora, confirmou a participação/autoria do delito, em razão diversa daquela narrada na Exordial Acusatória.

O Ministério Público apresentou Memoriais Finais, requerendo a pronúncia dos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA, GLEISON SANTOS MONTEIRO, MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e CHARLES SARMENTO LIRA, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal e seguintes, pelos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 288, caput, do Código Penal, c/c artigo 8º, da Lei nº 8.072 (fls. 604/628).

Foram interpostos Embargos de declaração pela defesa dos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA e GLEISON SANTOS MONTEIRO (fls. 633/635).

Em 24/04/2019 a defesa postulou pela nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial, em razão da existência de fraude para obtenção das provas, que acabaram contaminando a denúncia arguidas pelos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA, GLEISON SANTOS MONTEIRO (fls. 787/818) e CHARLES SARMENTO DE LIRA (fls. 824/833), através de seus advogados, em sede Memoriais Finais, as quais foram denegadas, por ausência o observo ada presença de qualquer vício, uma vez que os réus THIAGO e GLEISON em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declararam que não foram coagidos e nem ameaçados durante o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, nem tenham alegado a ocorrência de algo fora do convencional.

Em 24/04/2019

houve sentença de Pronúncia
,
imputando as condutas descritas nos artigos 288 do Código Penal e 121, §2º, inciso I, II e IV, do Código Penal aos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA, GLEISON SANTOS MONTEIRO, MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e CHARLES SARMENTO DE LIRA, bem como nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, foram mantidas as prisões preventivas anteriormente decretada aos réus, pois não houve alteração da situação fática desde a decretação, sendo nova análise da cautelaridade será feita durante a sessão do Plenário do Júri.

Em 17/06/2019 foi interposto Recursos em Sentido estrito, tendo este sido improvido, e mantida integralmente a sentença de pronúncia, pois as razões do recurso são insuficientes para modificar a sentença de pronúncia às fls. 846/848, por seus próprios fundamentos, visto que não houve qualquer mudança fática após a sua publicação, além das defesas alegarem os mesmos argumentos já analisados nos autos. Após os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em 27/10/2020 a Defesa do paciente foi intimada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligência.

Atualmente,

o processo encontra-se com pedido de Desaforamento formulado pelo Ministério Público.

Ressalta que o paciente não possui antecedentes criminais, nem responde a outro processo criminal.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar
, sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois
a decisão foi devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública e a vulnerada gravidade do delito, diante dos indícios de materialidade do crime de homicídio qualificado consubstanciado pela cópia integral do portuário médico da vítima, nº 38412, fl. 395/430, indicando o óbito da vítima, das imagens da câmera do Supermercado Aliança, que capturou o exato momento que a vítima foi alvejada, bem como diante dos indícios de autoria, satisfeitos pelo depoimento dos executores, o ora paciente Gleison e Thiago que de forma clara e em rica em detalhes relataram toda a empreitada criminosa, confirmando a autoria do crime, além das provas técnicas de interceptação telefônica, imagens de câmera de segurança e laudo pericial.

Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente, diante do
modus operandi
da conduta, pois, trata-se de um crime bárbaro, que foi minuciosamente planejado e executado com extrema frieza, demonstrando a gravidade do delito em sua forma de execução e periculosidade real dos acusado.

Destaca-se ainda, que a medida cautelar torna-se imprescindíveis também, diante de sérios riscos de que esta seja frustrada, vez que, após o evento, os executores Thiago e Gleison, fugiram do distrito, sendo encontrados em Aparecida de Goiânia.

A meu sentir, portanto, o juízo a quo fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, inclusive mantida integralmente a sentença de pronúncia, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Ademais, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/12/2020